Tribunal: TJES
Processo: 0000426-04.2021.8.08.0058
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000426-04.2021.8.08.0058
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JAIR GOMES DE MIRANDA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000426-04.2021.8.08.0058 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: JAIR GOMES DE MIRANDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
NO JULGADO. DESCABIMENTO. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS IMPROVIDOS.

1.
Em conformidade com o previsto no artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.
2.
Assim, inexistindo omissão e contradição no venerável acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração opostos, porquanto não se prestam a rediscutir questões já decididas, ou mesmo à discussão sobre o acerto ou desacerto do julgado.
3.
Embargos conhecidos e improvidos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000426-04.2021.8.08.0058 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: JAIR GOMES DE MIRANDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
JAIR GOMES DE MIRANDA
em face do v. acórdão de
Id n°
4389623
que, à unanimidade,
negou
provimento ao
R
ecurso
em Sentido Estrito
interposto pelo ora embargante.

Nas razões recursais de
Id n°
4483457
, a defesa sustenta que a decisão recorrida foi omissa em relação à ausência de testemunhas oculares, bem como foi contraditória
ao
não proceder com o decote da qualificadora prevista no artigo 121, §2°, inciso IV, do Código Penal
.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada, tendo em vista que a decisão apreciou, com plena exatidão e dentro dos seus limites, as pretensões jurídicas manifestadas em âmbito recursal pela parte embargante, não havendo a ocorrência dos alegados vícios, que, acaso existentes, infirmariam a validade intrínseca do acórdão embargado.

Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam para a impugnação dos fundamentos do acórdão, mas tão somente para sanar omissão, dirimir dúvida ou contradição e afastar obscuridade eventualmente contida no julgado.

Na verdade, o que o recorrente objetiva é a reformulação do entendimento esposado, o que não se admite nesta via recursal.

Os embargos de declaração, especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização, não podem conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos embargos de declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo meritório. Na mesma linha de raciocínio:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não ocorreu na hipótese. 2. Para se configurar a contradição, é necessário que a fundamentação do julgado esteja em desarmonia com a conclusão atingida, o que em nenhum momento foi demonstrado pelo Embargante. 3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no HC 358053/SP; Relator(a) Ministra LAURITA VAZ; SEXTA TURMA; Data do Julgamento 19/02/2019; DJe 12/03/2019).

Ademais, para que não reste qualquer dúvida, verifico que a simples leitura do voto proferido na sessão de julgamento realizada no dia
01
/0
3
/202
3
, que foi acompanhado à unanimidade pelos demais membros desta
1
ª Câmara Criminal, demonstra que a matéria ventilada foi perfeitamente analisada e fundamentada, com base nos elementos constantes dos autos, seguindo o princípio do livre convencimento motivado.

Nesse ínterim, sobre o tema de livre convencimento motivado, colaciono o seguinte aresto jurisprudencial:

[...] 1. O princípio do livre convencimento motivado permite que o magistrado forme a sua convicção livremente, com liberdade na ponderação e na valoração das provas, desde que decida de modo motivado, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Sendo o magistrado o destinatário da prova, não configura cerceamento do direito de defesa o indeferimento de prova técnica avaliada como desnecessária pelo juiz. 2. (...)”. (TJ-DF; Rec 2013.04.1.006666-9; Ac. 914.054; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. George Lopes Leite; DJDFTE 26/01/2016; Pág. 150).

Na oportunidade, peço vênia para transcrever trechos do voto em que claramente estão demonstradas as razões da decisão que culminaram no improvimento do recurso:

[...]
Através da prova oral produzida tanto na esfera policial como em juízo, constato presentes os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão d
e
pronúncia, conforme será a seguir abordado.

Na tentativa de interrogatório em juízo, o réu permaneceu em silêncio.

Contudo, as testemunhas ouvidas nos autos atestaram de forma coesa, tando na fase policial, quanto em Juízo, a conduta criminosa do réu, conforme será a seguir elucidado.

A testemunha Maria Aparecida da Silva Almeida afirmou que,
“
teria chegado perto do Jair e teria dito que por ele ser o principal suspeito de ter matado o Luciel (cunhado da declarante), ela não queria conversar com ele; que segundo a declarante o Senhor Jair logo teria dito que se fosse o filho dela que teria levado uma tacada na boca, conforme o filho dele tomou do Luciel, se ela não teria feito a mesma coisa. Informa ainda que neste mesmo dia o Sr. Jair teria seguido ela e seu esposo e teria efetuado dois disparos contra o carro que ela estava dirigindo na tentativa de matar os dois”.

No mesmo sentido, José Eugênio Lopes da Silva relata que
“
depois que saíram de Irupi, em uma estrada de chão, em uma curva, a esposa do declarante quase perdeu a direção do veículo, mas não chegou a bater; que então, o declarante saiu do carro para pegar a direção do veículo, o que a esposa do declarante não deixou, foi quando o carro de Jair se aproximou, e o declarante que estava do lado de fora do veículo, viu Jair, do lado do carona do Gol preto, que pareou o carro com o carro do declarante, momento em que Jair disse: “eu tentei conversar com você, mas você não quis me escutar”; que o declarante tentou conversar com Jair, mas o Gol preto arrancou o carro pra frente, parando mais a frente, abrindo a porta do lado do carona; que então foram efetuados dois tiros em direção ao carro em que o declarante e a esposa estavam
[...]
”.

Neste ponto
, apenas a título de reforço argumentativo, saliento que o testemunho indireto não deve ser sumariamente descartado, podendo compor o acervo probatório dos autos, bem como utilizado pelo julgador para formar sua convicção
a respeito dos fatos
, quando acompanhado e confirmado por demais provas.

Destaco também que os depoimentos acima colacionados narram fatos envolvendo o acusado e as testemunhas, com diálogos por eles vivenciados que apontam indícios de autoria em desfavor do ora embargante.

Portanto, não se tratando d
e pronúncia fundada apenas na
figura do
hearsay testimony,

e estando
presentes indícios suficientes de autoria, cabe ao Tribunal do Júri
dirimir
eventuais incertezas levantadas nos autos, sob pena de usurpação de competência.

A
inda, quanto ao decote da qualificadora, ausentes contradições a serem sanadas. Confira-se:

“
[...]
Quanto ao decote da qualificadora, destaco que, excepcionalmente, tem-se admitido a possibilidade do Juízo de Segundo Grau examinar a questão para efeito de excluí-la da pronúncia, desde que a qualificativa seja impertinente ou que esteja manifestamente divorciada do contexto dos autos.

Sucede, no entanto, que
não restou demonstrada nesta via recursal a impertinência da qualificadora. Ao contrário, constato a existência de indícios de que a ação criminosa do acusado foi realizada de forma a dificultar ou impossibilitar a defesa da vítima, uma vez que consta dos autos a informação de que a mesma foi surpreendida pelo denunciado, quando encontrava-se sozinha em casa, desarmada, sendo agredida com golpes de objeto contundente, primeiramente em sua face e, posteriormente, na parte posterior de sua cabeça, quando já se encontrava caída no chão.

Assim, a referida qualificadora resta plausível e, por esta razão,
desaconselhável a esta colenda
Primeir
a Câmara Criminal desde logo afastá-las.”
[...]

Assim, se este órgão julgador não analisou da forma como gostaria o embargante, tais fundamentos não ensejam a oposição de aclaratórios, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões de seu convencimento.

P
ortanto, à luz do exposto, por não vislumbrar no v. acórdão combatido qualquer omissão ou contradição,
CONHEÇO
DO RECURSO
,
MAS
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
MANTENDO-SE

IN

TOTUM

OS

FUNDAMENTOS DO VOTO EMBARGADO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.